Tribunal: STF
Processo: RHC 187673
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, apesentado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 1º, § 1º, III, da Lei 9.613/98 à pena total de 13 anos 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Interposta apelação pela defesa, o recurso se encontra pendente de julgamento.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Min. Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 565.947, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega excesso de prazo na prisão preventiva. Requer que a paciente “possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até sentença condenatória transitada em julgado”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. E mais: o Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. Nessa linha, veja-se o HC 170.566, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.
    9. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    A irresignação da defesa não comporta acolhimento. 
    De início, convém destacar que a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 
    Portanto, vejamos: 
    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observa-se que a apelação defensiva foi recebida na origem em 29/8/2019, sendo distribuída ao Desembargador relator em 6/9/2019. Na mesma data, os autos foram à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer. 
    Em 14/10/2019, os autos retornaram com a manifestação do parquet. 
    Em 22/4/2020, após expedição de relatório e voto pelo Desembargador relator, os autos foram encaminhados ao revisor. 
    Em 13/5/2020, o defensor foi intimado a se manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual, bem como se persistia o interesse em realizar sustentação oral, tendo em vista as impossibilidades ocasionadas pela pandemia ora em curso. 
    Atualmente, os autos aguardam a manifestação da defesa. 
    O desembargador relator informou ainda que "apesar de a entrada neste e. Tribunal ter ocorrido em 29 de agosto de 2019, a conclusão foi aberta a minha relatoria para apreciação apenas em 14 de outubro de 2019. Caso tenha ocorrido eventual morosidade na apreciação do referido recurso decorreu do fato do expressivo volume de processos conclusos a este relator - nesta data exatos 352 processos conclusos -, sendo que os recursos são julgados de acordo com a data da conclusão, ou seja, a partir dos mais antigos, em ordem cronológica, respeitando-se, pois, os casos de Réus Presos." 
    Conforme se infere, o feito segue seu trâmite regular e está sendo conduzido diligentemente pelo TJSP. Eventual retardo na instrução deve ser atribuída às especificidades da causa, uma vez que se trata de recurso com dois apelantes e com pluralidade de crimes, tendo sido destacado, ainda, o volume de processos conclusos em data anterior que também aguardam julgamento por aquela Corte. 
    Ademais, ressalta-se que o processo já se aproxima do seu termo final, atualmente apenas aguardando manifestação da defesa acerca de seu interesse em realizar sustentação oral. 
    Por fim, ressalta-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, a paciente foi condenada à pena de 13 anos 3 meses e 15 dias de reclusão.
    [...]”.
    10. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator